Tribunal: TJSP
Processo: 1012509-65.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Observância, ademais, do disposto no artigo 443 do CPC – Descabimento, no caso, da prova testemunhal – Adicional de insalubridade – Servidor público municipal, outrora ocupante do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Observância, ademais, do disposto no artigo 443 do CPC – Descabimento, no caso, da prova testemunhal – Adicional de insalubridade – Servidor público municipal, outrora ocupante do Agente de Manutenção – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo – Impossibilidade – Prova pericial que aponta a exposição permanente do autor a agentes biológicos durante o exercício das suas atividades, em grau médio – Pedido improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.